Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA. REJULGAMENTO. RETORNO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora e pelo Distrito Federal (requerido) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do ente público para reconhecer a possibilidade de ressarcimento ao erário, em período delimitado, em razão da acumulação ilícita de cargos públicos, com fundamento na configuração de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste, em suma, em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do Tema 1.009 do STJ, à delimitação temporal da má-fé da servidora, à alegada boa-fé no recebimento das verbas e à fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se constata omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo das partes embargantes e intuito de rediscutir a matéria.
5. O acórdão embargado examinou adequadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia.
6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já houver fundamento suficiente para a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
7. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento a ambos os embargos declaratórios.
Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando essa via para reexame da matéria já decidida."